Tribunal: CARF
Processo: 10980.724590/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724590/2011-98
ACÓRDÃO
2402-013.437 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA NATIVIDADE DE PAULA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO RETIDO. DIRPF.
A restituição de imposto sobre a renda retido sobre rendimentos sujeitos
ao ajuste anual deve ser requerida pela pessoa física à RFB exclusivamente
mediante a apresentação da DIRPF..
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, conhecer do recurso
voluntário interposto para, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Wilderson
Botto (substituto[a] integral),Rodrigo Duarte Firmino (Presidente). Ausente, justificadamente, o
Conselheiro Suez Roberto Colabardini Filho.

RELATÓRIO
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.437 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724590/2011-98
2
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10980.724590/2011-98, em face do acórdão no 06-53.003, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
A contribuinte buscou, por meio de pedido de restituição de IRPF, a devolução de
Imposto de Renda incidente sobre verbas que entendia por isentas.
Em Despacho Decisório a DRF de Curitiba negou o pedido com base no disposto na
IN SRF 1.300/2012:
“8. Depreende-se pelo exposto que a contribuinte, desejando solicitar valores a
que teria eventualmente direito, deve utilizar os meios ali descritos, em
obediência à legislação vigente e que são, resumidamente:
• Para Imposto Retido durante o ano, exceto sobre 13o salário, Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF).
• Para imposto sobre 13o salário, protocolizando processo com utilização do
formulário previsto em IN própria.
• Para eventuais quotas pagas em DARF, via programa PERDCOMP, a ser baixado
do sitio da RFB e encaminhado via internet.
9. Verificando a DIRPF retificadora apresentada pela interessada para o exercício
2007, constata-se que ela utilizou o valor de R$ 145.973,01 no campo
correspondente ao imposto de renda retido na fonte, correspondente ao
montante recolhido em DARF pela fonte pagadora, apresentando à tributação
rendimentos que considerava tributáveis e outros como isentos ou de tributação
exclusiva na fonte.
10. Assim, sem qualquer análise de mérito em relação à natureza jurídica dos
rendimentos ali considerada pela interessada, no que diz respeito a
procedimentos, foram adotados aqueles previstos na legislação pertinente.
11. Desta forma, não há que se falar em valor a restituir neste processo uma vez
que os rendimentos de verbas trabalhistas aqui em questão devem ser inseridos
na DIRPF, assim como o IRRF sobre elas incidente, devendo o resultado deste
ajuste fornecer o valor final de imposto a restituir ou a pagar.
12. Ressalte-se aqui que este valor final vai, em última conseqüência, ser definido
quando da decisão do órgão julgador à impugnação apresentada pela interessada
à Notificação de Lançamento no 2007/609350513031065, nos quais devem ter
sido demonstrados todos os argumentos e provas, assim como solicitadas todas
as pretensões de restituição.”

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.437 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724590/2011-98
3
Ano-calendário: 2006
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO RETIDO. DIRPF.
A restituição de imposto sobre a renda retido sobre rendimentos sujeitos ao
ajuste anual deve ser requerida pela pessoa física à RFB exclusivamente mediante
a apresentação da DIRPF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese o direito de petição.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.
Em um breve esclarecimento dos fatos, a contribuinte ingressou com o processo de
isenção de Imposto de Renda no 10980.725184/2011-42, já julgado por esta turma, tendo sido
assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÕES
SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO.
Estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235/72 que se considerará não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do contribuinte em recurso
voluntário que não integraram a impugnação do lançamento
RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES.
Nem toda verba indenizatória representa recomposição patrimonial e está fora do
campo de incidência do imposto sobre a renda. Os lucros cessantes substituem o
incremento patrimonial que o lesado normalmente teria se não tivesse ocorrido o
dano, hipótese em que, em tese, caracterizado o acréscimo patrimonial, poderia
ser tributado pelo imposto de renda.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA.
TEMA 808 DO STF
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.437 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724590/2011-98
4
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 808 (RE.855.091)firmou a
seguinte tese em Repercussão Geral:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função

Ocorre, todavia, que nos presentes autos a contribuinte realizou pedido de
restituição de IRPF incidente sobre verbas ditas isentas, adotando como via o sistema de
PER/DCOMP quando, em verdade, deveria retificar a Declaração de Ajuste Anual e, quando
notificada, apresentar a documentação necessária para comprovação da isenção de IRPF.
Saliento que a própria contribuinte afirma que optou por esta via uma vez que na
declaração de IRPF não possui campo para explicação, o que não justifica a adoção da via
inadequada previsa em Instrução Normativa.
Desta forma, entendo por manter a decisão recorrida:
Analisando detidamente os autos percebe-se que a contribuinte não tem o direito
à restituição pleiteada.
O tema já foi esclarecido no Despacho Decisório da DRF Curitiba pois a IN SRF
1.300/2012, em seus artigos 2o, 3o e 10, estabelece que:
• Para Imposto Retido durante o ano, exceto sobre 13o salário, o meio a ser
utilizado é Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF).
• Para eventuais quotas indevidas pagas em DARF, o meio é o programa
PERDCOMP, a ser baixado do sitio da RFB e encaminhado via internet.
Ressalte-se que a mesma previsão já estava estabelecida anteriormente, no ano
do PER (2011), na Instrução Normativa SRF 900/2008, em seu art.10.
Assim, não há qualquer incoerência no entendimento aplicado no Despacho
Decisório. Isso porque, enquanto o art.3o prevê as duas opções para restituição
de valores indevidamente retidos/recolhidos, os demais artigos seguem
disciplinando os casos em que se deve utilizar o PER ou a própria DIRPF. No caso
em tela, o art 10 da mesma IN é claro ao estabelecer que:
Art. 10. Não ocorrendo a devolução prevista no art. 8oou a dedução nos termos
do art. 9o, a restituição do indébito de imposto sobre a renda retido sobre
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, bem como a restituição do indébito de
imposto sobre a renda pago a título de recolhimento mensal obrigatório
(carnêleão) ou de recolhimento complementar será requerida pela pessoa física à
RFB exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF.
§ 1oNa hipótese de rendimento isento ou não tributável declarado na DIRPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto sobre a renda e ao ajuste anual, a
restituição do indébito de imposto sobre a renda será pleiteada exclusivamente
mediante a apresentação da DIRPF retificadora.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.437 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724590/2011-98
5
Assim, para obter restituição de imposto retido sobre rendimentos sujeitos ao
ajuste anual, o meio correto é a Declaração de Ajuste Anual e não o PER. Assim,
correto o Despacho Decisório neste ponto.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade, resta apenas explicar que esse tipo
de argumento não pode ser oponível na esfera administrativa, isso porque, ao
Administrador Público não é dado retirar a força jurígena de dispositivo vigorante,
nos termos do Decreto 70.235/72.
Ressalte-se ainda que o direito de petição não foi negado à contribuinte, uma vez
que seu pleito está sendo analisado no processo referente à NFLD no
2007/609350513031065 (processo 10980.725184/2011-42).
Por fim, cabe informar que no processo 10980.725184/2011-42, através do
Acórdão 06-50.982 da 4a Turma da DRJ Curitiba, o mérito da questão foi
enfrentado e restou decidido que a contribuinte não tem direito à restituição
total pleiteada pois seus rendimentos não se enquadram na hipótese de isenção
definida em Lei. Apenas foi acatada no referido Acórdão a isenção dos valores
recebidos a título de dano moral. Atualmente o processo encontra-se no CARF
para apreciação de Recurso.
Em resumo, o valor a ser cobrado ou restituído à contribuinte para o
anocalendário de 2006 será definido no processo 10980.725184/2011-42 e não
no presente processo, que se refere ao PER indevidamente apresentado.
Desta forma, considerando que o valor referente ao ano calendário de 2006 já foi
apreciado no julgamento do processo no 10980.725184/2011-42, deverá a contribuinte proceder
pela via adequada para cumprimento do julgado
Assim, nego provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto para, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 400
DF CARF MF
Original